Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. TORTURA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. QUALIFICADORAS A TÍTULO DE AGRAVANTES. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam uma das versões apresentadas em plenário, e com supedâneo nos elementos probatórios condenam os réus por homicídio cometido por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de tortura.

2. A culpabilidade extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, quando se comete o crime com premeditação e em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa.

3. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se fundamentada no fato de o delito ter sido praticado à noite e em local com movimentação de pessoas, sem a demonstração de outro elemento a ensejar a maior reprovação da conduta.

4. Na análise das circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima deve ser avaliado de forma neutra, sobretudo quando o ofendido não contribuiu para a prática do evento criminoso.

5. É possível que uma das qualificadoras seja utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser valoradas como circunstâncias judiciais na pena-base ou a título de agravantes na segunda fase da dosimetria.

6. Constatado excesso na fixação do acréscimo promovido na primeira fase da aplicação da pena, impõe-se sua redução para patamar isonômico e suficiente para prevenir e reprimir o delito.

7. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção dos julgadores leigos, merece ser reconhecida para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal.

8. Não pode ser considerada participação de menor importância, a atitude do agente que está presente em todos os momentos da prática criminosa ao lado dos corréus, oferecendo contribuições diretas, materiais e morais aos comparsas.

9. Apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos.